Tribunal: TJES
Processo: 5007352-41.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007352-41.2024.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILLIAN RAIDIMA ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007352-41.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WILLIAN RAIDIMA ALVES

Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRESSA VIEIRA DA SILVA - ES32160-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (id. Id. 11192746, pp. 168/170), por meio da qual fora concedida ao réu/recorrido WILLIAN RAIDIMA ALVES a liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do réu, especialmente quanto à garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, conforme disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, deve ser utilizada de forma excepcional, exigindo a demonstração concreta do periculum libertatis e do fumus comissi delicti.

4. O fumus comissi delicti está presente, com base nos elementos colhidos no Boletim Unificado, declarações dos policiais e depoimento da vítima, os quais evidenciam indícios de autoria e materialidade. Todavia, o periculum libertatis não se encontra devidamente configurado, considerando-se a ausência de contemporaneidade dos fatos com o momento processual atual.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada não apenas pela data dos fatos investigados, mas pela permanência de elementos concretos que justifiquem os riscos aos bens jurídicos protegidos. No caso, o réu, em liberdade provisória desde agosto de 2024, não apresentou condutas que demonstrassem risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

6. A manutenção de medidas cautelares alternativas à prisão, como as previstas no art. 319 do CPP, tem se mostrado eficazes, não havendo notícias de descumprimento por parte do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contemporaneidade afasta a necessidade da prisão preventiva, desde que inexistam elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, devem ser priorizadas, sempre que se mostrem adequadas e suficientes à tutela dos bens jurídicos protegidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007352-41.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WILLIAN RAIDIMA ALVES

Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRESSA VIEIRA DA SILVA - ES32160-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (id. 11192746, pp. 168/170), por meio da qual fora concedida ao réu/recorrido
WILLIAN RAIDIMA ALVES
a liberdade provisória.

Nas razões recursais (pp. 174/177), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge da Denúncia (pp. 141/143) que, no dia 07/6/2024, na residência situada na Rua Brasília, nº 964, Bairro Guriri (Bosque), em São Mateus, o réu, por motivação de gênero, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima J. M. D. S. P., bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo a peça acusatória, o réu, não aceitando o fim do relacionamento, agrediu fisicamente a vítima, desferindo um soco em sua boca. Além disso, tentou enforcá-la, ocasião em que puxou seus cabelos e a empurrou. Na sequência, ameaçou-a afirmando que “se a encontrasse com outro homem, iria matá-la” e proferiu ofensas verbais, chamando-a de “Satanás, desgraça e capeta”.

Diante dos fatos narrados, a ofendida dirigiu-se à Delegacia de Polícia e requereu a fixação de medidas protetivas de urgência (pp. 38/42).

Em Audiência de Custódia realizada em
09/6/2024
, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (pp. 130/133).

Recebida a denúncia e citado o réu, este ofereceu resposta à acusação requerendo a revogação do cárcere cautelar.

Em 02/8/2024, o juízo primevo concedeu a liberdade provisória ao recorrido com base na seguinte fundamentação (pp. 168/170):

“
Analisando detidamente os autos, denota-se que a vítima Juliane Maria da Silva Pires compareceu em Juízo e informou não desejar a manutenção das medidas protetivas outrora pleitedas, as quais foram deferidas nos autos do procedimento de nº 00000304-19.2024.8.08.0047. Diante disso, as medidas protetivas foram revogadas e o respectivo feito arquivado.

Dessa forma, considerando as informações trazidas pela defesa, bem como em atenção aos princípios da homogeneidade das prisões cautelares e presunção de inocência, CONCEDO a liberdade provisória ao acusado WILLIAN RAIDIMA ALVES, fixando as seguintes medidas cautelares:

I) comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado para a

instrução criminal e para o julgamento;

II) proibição de mudar de endereço sem autorização deste Juízo;

III) manter seu endereço atualizado.”

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito aduzindo que a revogação das medidas protetivas não afasta a periculosidade do réu, sendo a prisão necessária para garantir a proteção da vítima. Ressalta, ainda, que a gravidade concreta da conduta imputada, consistente em modo de agir agressivo, evidencia a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Destaca, também, que o fato foi praticado enquanto o réu estava cumprindo pena por outro delito, o que evidencia o risco de reiteração delitiva.

Pois bem. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise aos autos, entendo presente o
f
umus comissi delicti
, tendo como base o Boletim Unificado (pp. 20/23) e as declarações dos policiais e da vítima.

Todavia, no que tange ao
periculum libertatis
,
entendo que não está devidamente configurado.

Nesse sentido, em que pese o réu tenha um extenso registro criminal, circunstância que, em tese, seria hábil a justificar o decreto prisional com base na garantia da ordem pública,
tem-se que está em liberdade provisória em razão deste processo desde
agosto de 2024,
razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva nesta oportunidade.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Nesse diapasão, ainda que o Ministério Público tenha interposto o recurso no mesmo momento em que foi concedida a liberdade provisória, tem-se que transcorreu relevante lapso temporal desde a soltura do denunciado, de modo que a prisão, neste momento, não se justifica.

É digno de nota ressaltar que o réu foi validamente citado, de modo que, a princípio, também não representa um risco para a persecução penal, considerando, ademais, que não se tem notícia do descumprimento das medidas cautelares alternativas ao seu tempo impostas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)